Tribunal: TJBA
Processo: 8087420-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087420-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOREL MONTAGENS DE REDES ELETRICAS LTDA

Advogado(s)
:
IGNALDO FRANCISCO FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E REGULAMENTO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por Morel Montagens de Redes Elétricas Ltda. objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S.A. em ação de cobrança de débitos de cartões de crédito empresariais (finais 1966 e 7193), condenando a apelante ao pagamento de R$ 492.086,96, acrescido de correção monetária pelo IPCA, juros moratórios e honorários advocatícios. 2 -
Os fatos.
A apelante nega a existência da relação contratual, sustentando que nunca contratou os cartões objeto da cobrança, que as faturas são documentos unilaterais insuficientes para comprovação do vínculo, e que os encargos cobrados são abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Discute-se: (i) se as faturas detalhadas de cartão de crédito, acompanhadas do regulamento de utilização, são suficientes para comprovar a relação contratual, na ausência de contrato escrito e assinado; e (ii) se os encargos moratórios são legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A ausência de contrato escrito e assinado não obsta a cobrança de débitos de cartão de crédito. Nos contratos eletrônicos e de adesão, a relação jurídica pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como faturas que identifiquem o titular, discriminem lançamentos e registrem pagamentos parciais, além do regulamento de utilização que descreva as condições de adesão por desbloqueio ou aceite eletrônico. 5 - A alegação genérica de desconhecimento dos débitos, desacompanhada de impugnação específica dos lançamentos individualizados constantes das faturas, é insuficiente para afastar a prova da relação contratual e do débito. O ônus de comprovar o pagamento ou a inexistência da dívida recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6 - A tese de "prova diabólica" não se aplica ao caso. A apelante poderia ter identificado os lançamentos indevidos, demonstrado que as compras não foram realizadas por seus representantes ou comprovado os pagamentos efetuados — providências plenamente realizáveis das quais não se desincumbiu. 7 - Os encargos moratórios são legais. A multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês observam o limite do art. 52, § 1º, do CDC e do art. 406 do CC. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula nº 382/STJ). A capitalização mensal é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973827/RS). 8 - A correção monetária pelo IPCA é adequada para a recomposição do valor real das obrigações civis (Súmula nº 43/STJ). A aplicação do art. 406, §§ 1º e 3º, do CC, na redação da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, é tecnicamente correta e não configura retroatividade.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminares Rejeitadas. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 373, II; CC, arts. 354 e 406, §§ 1º e 3º; CDC, art. 52, § 1º; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 43/STJ; Súmula nº 382/STJ; Súmula nº 481/STJ; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24/09/2012; TJBA, Apelação 8033127-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2023; TJBA, Apelação 0518109-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8087420-83.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MOREL MONTAGENS DE REDES ELETRICAS LTDA
e parte(s) Apelado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)